Tribunal: TJSP
Processo: 2251211-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a nulidade da citação, bem como apontou a regularidade da representação. Insurgência. Inadmissibilidade. Alegação de nulidade afastada. Agravante regularmente citada por AR recebido por funcionário de condominio residencial. Exegese do art. 248, §4o, do CPC. Regularidade da representação. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a nulidade da citação, bem como apontou a regularidade da representação. Insurgência. Inadmissibilidade. Alegação de nulidade afastada. Agravante regularmente citada por AR recebido por funcionário de condominio residencial. Exegese do art. 248, §4o, do CPC. Regularidade da representação. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.